Tribunal: TJBA
Processo: 0507589-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507589-46.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: Joel Lima Cerqueira Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES Advogado(s): THIAGO SANTOS ALMEIDA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS INEXISTENTES. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM ACORDO JUDICIAL DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DA POSSE PELO CEDENTE. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor de uma ação de reintegração de posse contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido e revogou a liminar anteriormente concedida. O apelante sustenta que a decisão incorreu em erro de julgamento, pois alega ser o legítimo possuidor de um imóvel com base em um contrato de compra e venda de 1985 e que a ocupação inicial por sua ex-companheira se deu a título de comodato. Afirma que o acordo firmado na dissolução da união estável não transferiu a posse plena e que a venda do bem pela ex-companheira à apelada foi irregular, configurando posse precária desta última. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a sua reintegração na posse do imóvel. II. Questão em discussão 2. As questões centrais submetidas a julgamento consistem em verificar: a) se o apelante comprovou o exercício de sua posse sobre o imóvel à época do suposto esbulho, requisito indispensável para a procedência da ação de reintegração de posse, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil; b) se a ocupação do imóvel pela apelada, que o adquiriu da ex-companheira do apelante, pode ser qualificada como esbulho possessório, considerando a existência de um acordo judicial pretérito que cedeu os direitos possessórios à vendedora. III. Razões de decidir 3. A análise aprofundada dos autos revela que o apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a posse anterior e o esbulho. A prova documental apresentada pela apelada se mostra decisiva para a resolução da controvérsia. Um acordo judicial, homologado em 16 de abril de 1996, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato nº 140.95.4.472.811 (ID 332513061, pág. 07), demonstra que o próprio apelante, de forma voluntária e inequívoca, cedeu todos os direitos possessórios sobre o apartamento térreo objeto do litígio à sua então companheira, como parte da partilha de bens decorrente do fim da união estável. Este ato jurídico, perfeito e acabado, teve o condão de transferir a posse legítima e com animus domini (intenção de ser dona) para a ex-companheira, desconstituindo por completo a posse que o apelante anteriormente exercia. Assim, quando a apelada adquiriu os direitos sobre o imóvel em 2002, o apelante já não detinha a condição de possuidor, falhando em comprovar o requisito fundamental previsto no inciso I do artigo 561 do Código de Processo Civil. 4. Consequentemente, a ausência de posse por parte do apelante impede a caracterização do esbulho. A posse da apelada não pode ser considerada injusta, pois não foi adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil. Pelo contrário, sua posse originou-se de um negócio jurídico oneroso, a "Declaração de Venda" (ID 332511803), celebrado com a legítima possuidora do bem à época. Tal documento, para fins possessórios, constitui justo título, o que estabelece a presunção de boa-fé da adquirente, conforme dispõe o artigo 1.201, parágrafo único, do Código Civil. Essa presunção não foi afastada por qualquer prova produzida pelo apelante durante a instrução processual. Portanto, sendo a posse da apelada justa e de boa-fé, não há que se falar em esbulho, o que torna a improcedência do pedido de reintegração uma medida impositiva. A prova testemunhal apresentada pelo apelante não possui força probatória suficiente para sobrepor-se à robusta prova documental, especialmente a confissão judicial materializada no acordo de partilha. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Tese de julgamento: "1. A cessão voluntária e inequívoca dos direitos possessórios sobre um imóvel, formalizada e homologada em acordo judicial de dissolução de união estável, descaracteriza a posse anterior do cedente, impedindo o reconhecimento de seu direito à reintegração de posse em face de terceiro que posteriormente adquiriu o bem da cessionária. 2. A aquisição de direitos possessórios de quem é o legítimo possuidor, amparada por justo título e exercida de forma pública e contínua, configura posse de boa-fé e afasta a caracterização de esbulho, tornando improcedente a pretensão reintegratória." Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.200, 1.201, 1.210 do Código Civil; Arts. 85, § 11, 373, I, e 561 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.